Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo No: 0713612-31.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: FAUSTO FERNANDES BASTO NETO DESPACHO Há divergência entre as partes quanto à quitação do contrato de financiamento do veículo que a Agravante pretende adjudicar. Na decisão agravada, a MM. Juíza a quo considerou que a Agravante não pagou a totalidade do contrato e determinou o depósito da quantia remanescente indicada pelo credor fiduciário (Banco Volkswagen S.A.). O Banco Volkswagen S.A., por sua vez, apresentou a petição Id. 35249371 (autos originais), afirmando que o saldo devedor para a quitação do débito, descontado o valor levantado, é de R$ 15.347,88 (quinze mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos). Em análise dos autos, especialmente das planilhas apresentadas pela instituição financeira, observa-se divergência quanto ao saldo devedor do contrato, em decorrência da incidência de juros e correção monetária das parcelas vencidas. Todavia, não se pode desconsiderar que 2 (dois) meses depois da apresentação da primeira planilha (Id. 35249588 dos autos originais), a Exequente, ora Agravante, depositou a quantia de R$ 24.890,66 (vinte e quatro mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e seis centavos) – Id. 35249592 (autos originais). Sendo assim, para mais esclarecimentos, oficie-se ao Banco Volkswagen S.A (terceiro interessado) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe a situação do contrato firmado com o Agravado na data em que a Agravante efetuou do depósito mencionado (25.2.2018), detalhando a quantidade de parcelas quitadas e as prestações vencidas, vincendas e o saldo devedor. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora